Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-22.2024.8.11.0026
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000101-22.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 17.568.887/0001-11 (APELANTE), MASCILENE MOREIRA DE ALBUQUERQUE MENESES - CPF: 044.856.753-94 (ADVOGADO), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO), JEFFERSON NOGUEIRA SOUTO (APELADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA MT (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PISO SALARIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta por sindicato contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança coletivo impetrado contra ato do Prefeito, objetivando a anulação de edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da contratação temporária por meio de processo seletivo simplificado para os cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias; e (ii) se o vencimento estabelecido no edital respeita o piso salarial da categoria.

III. Razões de decidir
:

3. A Lei n. 11.350/2006 prevê que a contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias deve ser precedida de processo seletivo público, mas permite exceções nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, quando caracterizada a necessidade temporária de excepcional interesse público.

4. A legislação municipal específica (Lei Complementar do Município de Nova Marilândia n. 725/2016 e Lei do Município de Nova Marilândia n. 1.066/2023) autoriza a contratação temporária mediante processo seletivo simplificado, com previsão de prazo determinado, em observância aos requisitos legais exigidos.

5. Quanto à remuneração, o valor previsto no edital do certame foi fixado em consonância com o piso salarial vigente no momento da edição da lei municipal autorizadora e poderá ser atualizado conforme legislação superveniente, não havendo violação ao art. 198, § 9º, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, quando fundamentada em legislação específica que preveja excepcional interesse público e observados os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é legítima. 2. O piso salarial da categoria deve ser respeitado, considerando os valores vigentes no momento da efetivação da contratação, com possibilidade de atualização conforme legislação superveniente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 37, IX e 198, § 9º; Lei n. 11.350/2006, art. 9º; Lei Complementar Municipal n. 725/2016, arts. 254 e 255; Lei Municipal n. 1.066/2023, arts. 1º, 4º, 5º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 370824/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.10.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível por
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança coletivo n. 1000101-22.2024.8.11.0026, impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA (MT)
, denegou a segurança.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

O apelante alega que o processo seletivo simplificado, regido pelo Edital n. 1/2024, afronta a forma de contratação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), que deveria ser por processo seletivo público, e não simplificado, além de a remuneração prevista ser inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança para anular o referido edital.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 255543174, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 269136261 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível por
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança coletivo n. 1000101-22.2024.8.11.0026, impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA (MT)
, denegou a segurança.

Na origem, o sindicato alegou violação a direito líquido e certo decorrente da publicação, pelo Município de Nova Marilândia (MT), de edital de processo seletivo simplificado para selecionar candidatos para a formação de cadastro reserva de diversos cargos, entre eles os de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, configurando ofensa à regra do processo seletivo público, bem como pelo estabelecimento de salário inferior ao piso nacional da categoria.

O regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) é disciplinado pela Lei n. 11.350/2006, que estabelece como regra a contratação mediante processo seletivo público: “
A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
” (art. 9º).

Essa disposição, entretanto, deve ser interpretada em sintonia com o art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que autoriza a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público.

No caso, constata-se que o ente público fundamentou a contratação temporária em legislação própria, Lei Complementar Municipal n. 725/2016 e Lei Municipal n. 1.066/2023, que estabelecem as hipóteses de contratação por excepcional interesse público, em estrita observância ao princípio da legalidade,
in verbis
:

“
Art. 1º - Fica autorizado ao Poder Executivo proceder, em nome do Município de Nova Marilândia-MT, a contratação de serviços pessoais, específicos, profissionais, ocupacionais e/ou técnicos, para a complementação dos serviços de manutenção dos órgãos públicos municipais, em garantia da prestação continuada dos serviços essenciais à população e ainda para atendimento de situação de emergência, casos fortuitos, força maior e acréscimo extraordinário de serviço.

Parágrafo Único -
A contratação temporária dos serviços de que trata o
caput
deste artigo se dará de forma precária para suprir a deficiência de recursos humanos, em atendimento ao interesse eminentemente público atendido aos pressupostos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal
.

[...]

Art. 4º -
Fica autorizada a contratação por excepcional interesse público de agente comunitário de saúde e agente de endemias, por meio de Teste Seletivo Simplificado nos casos de prestação de serviços vinculados a programas, projetos e convênios do Governo Federal e Estadual
.

Parágrafo único – A contratação para agente comunitário de saúde e agentes de endemias se dará de forma simplificada regida pelos contratos de excepcional interesse público sem direito a estabilidade.

Art. 5º - As contratações por excepcional interesse público autorizado por essa lei se darão no decorrer do exercício financeiro de 2023 e 2024, e extinguir-se-á:

I – Pelo término do prazo contratual

II – Por iniciativa de ambas as partes

III- Unilateralmente a qualquer tempo por conveniência da administração pública sendo a mesma devidamente justificada, e caso regressar os motivos da excepcionalidade, no caso da rescisão unilateral pela administração, fica assegurado à contratação do mesmo classificado.

[...]

Art. 9º – As contratações por excepcional interesse público terão duração máxima de até 01 (um) ano prorrogável por igual período a critério da administração.
” (
Lei Municipal n. 1.066/2023
).
[g.n.]

“
Art. 254. Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante Lei Municipal específica que disciplinará tais contratações.

Art. 255.
Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a
:

I -
programas ou campanhas, por natureza temporárias, na área de saúde pública
, assistência social, educação ou esporte;
” (
Lei Complementar Municipal n. 725/2016
).
[g.n.]

Dessa forma, a contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, por si só, não configura ato ilegal quando presentes os requisitos legais.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que a contratação temporária é lícita desde que presentes: “
a) previsão legal de prazos máximos, ou seja, o exercício da função pública deve se dar por prazo determinado; b)
processo seletivo simplificado para a contratação
; c) objetivo de atender a necessidade temporária, ainda que a atividade seja de caráter regular ou permanente; d) e, finalmente, a atuação do administrador deve estar fundada em excepcional interesse público
” (STJ, HC 370824/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 17.10.2017).
[g.n.]

No que tange à questão remuneratória, observa-se que o vencimento fixado no edital do certame, no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), foi estabelecido em consonância com o salário-mínimo vigente à época da publicação da lei municipal autorizadora (Lei Municipal n. 1.066, de 8 de dezembro de 2023), que era R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Logo, o montante de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) correspondia a 2 (dois) salários-mínimos vigentes em dezembro de 2023.

Ademais, conforme esclarecido nas informações prestadas pela autoridade reputada coatora, eventual atualização dos vencimentos poderá ocorrer após a efetivação das contratações, conforme a legislação vigente, não havendo prejuízo aos futuros contratados: “
Acreditamos que o piso da categoria deverá ser aplicado com base no salário-mínimo de 2024 em momento próprio, na hora de seu recebimento
” (trecho das informações, Id. 255543156 – Pág. 8).

Assim, fica evidenciada a ausência de violação ao disposto no art. 198, § 9º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 120/2022, que estabelece que “
o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos
”.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de fixar honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025